Tribunal: TJDFT
Processo: 0726570-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726570-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: RITA MOTA GOMES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (cheque de R$ 8.400,00, em fev/2020), rejeitou o cálculo do saldo devedor apresentado pela exequente/agravante (R$ 932,90), homologando-o em R$ 172,77, conforme cálculos da Contadoria Judicial. Para tanto, alega que, como o pagamento do débito se deu de forma parcelada, não há qualquer irregularidade na forma de atualização da dívida utilizada pela exequente, isso porque, “realizado um depósito, o saldo devedor deve ser atualizado até a data do próximo depósito, momento em que se abate o valor do novo depósito, e assim sucessivamente, haja vista que somente o efetivo pagamento é que possui aptidão para afastar a mora”. Requer, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado que “a atualização do débito se dê a cada depósito realizado, abatendo-se o valor depositado, e que o saldo devedor seja novamente atualizado até a data do próximo pagamento, e assim sucessivamente”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, a agravante não aponta qualquer inconsistência nos cálculos da Contadoria Judicial, limitando-se a defender sua própria metodologia. Além disso, a Contadoria Judicial procedeu tanto ao abatimento dos valores depositados quanto à atualização do saldo devedor após cada abatimento (ID 197678975 do processo referência). Ao que consta, a divergência nos cálculos está na origem, pois, enquanto a agravante alega que o montante devido em jun/2022 seria de R$ 15.238,54 (ID 127084868 do processo referência), a Contadoria Judicial apurou, na mesma data, o valor de R$ 15.103,59 (ID 197678974 do processo referência). Verifico, ainda, algumas pequenas divergências nos cálculos da Contadoria Judicial, embora, a princípio, não sejam suficientes para explicar a diferença apontada pela agravante, a saber: - o primeiro pagamento realizado, em 06/2022, foi de R$ 294,06 (ID 127609299 do processo referência), e não de R$ 294,86 (ID 197678975 do processo referência); - o valor das custas processuais é de R$ 126,33 (ID 117416663 do processo referência), e não de R$ 126,05 (ID 197678974 do processo referência). Também não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator